Tribunal: TJPA
Processo: 0752665-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0752665-96.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ WALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA DO IMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, formulados em face de concessionária de energia elétrica, sob alegação irregularidade no medidor.

Produzida prova pericial mediante análise do equipamento pelo IMETRO, com conclusão pela regularidade do medidor, tendo o juízo de origem reconhecido a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber: se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a declaração de inexistência do débito; se a prova pericial estaria maculada por nulidade; se configurado o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14, com inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor.

Laudo técnico elaborado por órgão oficial atestou a regularidade do medidor,
inexistindo vício capaz de comprometer a aferição do consumo, não tendo o autor produzido prova idônea em sentido contrário.

Alegação de nulidade da perícia afastada, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do CPC. Conclusão pericial e do depoimento pessoal do autor acerca do padrão de consumo da unidade. Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 282, 373 e 375.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800028-36.2020.8.14.0076, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por LUIZ WALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença (ID 15519844) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A demanda foi proposta sob o fundamento de que o autor, ora apelante, vinha sendo submetido à cobrança de valores supostamente abusivos a título de consumo de energia elétrica, desde o ano de 2013, em montante significativamente superior ao de unidades consumidoras vizinhas, apesar de alegar possuir padrão de consumo semelhante, tendo inclusive buscado solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito (ID 15519833, pág. 11).

Regularmente processado o feito, a concessionária ré apresentou contestação (ID 15519835, pág.51) sustentando a regularidade da medição e das cobranças, informando a realização de vistorias técnicas no medidor da unidade consumidora, nas quais não foram constatadas irregularidades, bem como defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço.

No curso da instrução, foi deferida a inversão do ônus da prova, bem como determinada a realização de perícia técnica mediante envio do medidor ao IMETRO (ID 15519835, pág. 71).

O laudo do IMETRO concluiu pela regularidade do equipamento (ID 15519838), sendo oportunizada manifestação das partes, audiência de tentativa de conciliação e audiência de instrução no dia 10/03/2022, para coleta do depoimento pessoal do autor, conforme pleiteado pela Equatorial (ID 15519841).

Sobreveio sentença de mérito (ID 15519844), na qual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade do medidor e da cobrança efetuada pela concessionária, afastando a alegação de falha na prestação do serviço. Destacou, ainda, que o próprio autor admitiu no depoimento pessoal que o padrão de consumo elevado, inclusive em razão da utilização de aparelhos eletrodomésticos antigos, o que justificaria os valores faturados e a oscilação do consumo.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 15519847), argumentando que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
e violação ao devido processo legal. E que a prova técnica produzida nos autos se encontra maculada, pois a verificação do medidor realizada pela concessionária não observou determinação judicial que exigia a presença do autor ou de oficial de justiça, circunstância que comprometeria a higidez da prova pericial e violaria os arts. 5º, LIV, da Constituição Federal, e 1º e 5º do CPC.

Afirma que não há prova nos autos de que os aparelhos eletrodomésticos de sua residência sejam antigos, tendo a sentença se baseado em presunções desprovidas de respaldo probatório. Argumenta, ainda, que houve redução significativa no valor das faturas de energia elétrica após a retirada do medidor para perícia, fato que, segundo sustenta, evidencia indícios concretos de irregularidade na medição anterior, conforme a conta de luz juntada com a apelação (ID 15519848).

Sustenta, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à vedação de práticas abusivas e à necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, defendendo que a concessionária não se desincumbiu adequadamente de demonstrar a regularidade da cobrança.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a realização de nova perícia técnica e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 (EMENDA REGIMENTAL N°37/2025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como à alegada abusividade das cobranças realizadas pela concessionária apelada, com consequente pretensão de declaração de inexistência de débito e reparação civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, com acerto técnico-jurídico, reconheceu a incidência do CDC e, inclusive, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, medida que reforça a proteção do consumidor em juízo.

Entretanto, mesmo diante da inversão do ônus probatório, verifica-se que a concessionária logrou êxito em demonstrar a regularidade do serviço prestado.

Conforme se extrai dos autos (ID 15519845), especialmente do laudo pericial produzido mediante análise do medidor junto ao IMETRO (ID 70228836), restou atestado que o equipamento se encontrava em perfeitas condições de funcionamento, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer a aferição do consumo de energia elétrica.

Nesse sentido, a prova técnica pericial, dotada de elevada força probante, não foi infirmada por elementos idôneos em sentido contrário, sendo insuficiente a mera alegação de discrepância entre o consumo do autor e o de seus vizinhos para caracterizar falha na prestação do serviço, mesmo porque a oscilação diferente entre o faturamento do apelante e seus vizinhos pode estar relacionada a diversos fatores.

Ademais, cumpre destacar que o próprio autor, em seu depoimento pessoal, admitiu a média de padrão de consumo, que parece razoável, considerando inclusive a quantidade de pessoas na residência e da utilização de aparelhos eletrodomésticos antigos, circunstâncias que, segundo as regras de experiência comum (art. 375 do CPC), justificam o maior consumo energético. Fatos esses coletados em depoimento pessoal do próprio autor em audiência de instrução (ID 15519841).

No que tange à alegação de nulidade da perícia por suposta ausência de acompanhamento pelo autor, não se verifica prejuízo concreto apto a ensejar a anulação do ato processual, uma vez que foi realizada por órgão técnico idôneo, aplicando-se, ao caso, o princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no art. 282 do CPC.

Art. 282, §1º, do CPC: “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Não há nos autos demonstração efetiva de que o não acompanhamento direto por parte do autor na perícia realizada no equipamento encaminhado ao IMETRO, seria capaz de comprometeu o resultado da prova técnica, razão pela qual não há falar em violação ao devido processo legal, tendo sido oportunizada a manifestação e possibilidade de produção de outras provas durante a instrução.

Quanto à alegada redução do valor das faturas após a retirada do medidor (ID 15519848), tal fato, por si só, não constitui prova suficiente de irregularidade pretérita, sobretudo diante da conclusão pericial que atestou a regularidade do equipamento.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é firme no sentido de que, comprovada a regularidade do medidor e inexistindo prova de falha na prestação do serviço, são legítimas as cobranças realizadas pela concessionária:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Francisco Lima da Silva contra sentença da Vara Única de Acará que, em ações conexas movidas contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (0800853-09.2022.8.14.0076, 0005990-10.2019.814.0076 e 0800028-36.2020.8.14.0076),
julgou improcedentes os pedidos
de anulação de débitos por suposto defeito no medidor de energia elétrica e de indenização por danos morais, revogando liminares e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

[...]

A perícia técnica realizada no medidor pela entidade competente (INMETRO) atesta a regularidade do equipamento, não havendo prova nos autos de que este estivesse defeituoso.

O consumidor, devidamente notificado
, não comparece à perícia administrativa, frustrando a oportunidade de contestar tecnicamente a cobrança.

A alegação de aumento inesperado no consumo, por se tratar de pequeno comércio em zona rural, não comprova, por si só,
a irregularidade da cobrança, sendo possível a
variação de consumo por sazonalidade.

A ausência de comprovação de irregularidade na cobrança ou de violação dos direitos de personalidade do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.

O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

[...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800028-36.2020.8.14.0076 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório carreado aos autos, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, para fins de prequestionamento, que a presente decisão enfrenta todas as matérias suscitadas pelas partes, à luz dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como arts. 373, 375 e 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026